Tribunal: CARF
Processo: 10831.007372/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.007372/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.489 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 01/06/2004
ALADI. BENEFÍCIO FISCAL. COMPROVAÇÃO
É pressuposto para usufruir o benefício fiscal da redução tarifária, referente à
alíquota do imposto de importação, que o certificado de origem, apresentado à
autoridade responsável pelo despacho aduaneiro da mercadoria importada,
atenda a todas as prescrições impostas pelas normas que tratam do regime geral
de origem da Aladi.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto
convocado), Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado) Marcos Antonio Borges
(Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário em face do acordão no 07-45.815 da 1o Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade não reconhecendo a
restituição pleiteada, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.007372/2008-01
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.489 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.007372/2008-01

Data do fato gerador: 01/06/2004
Ementa:
PROVAS NA IMPUGNAÇÃO OU NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A impugnação ou a manifestação de inconformidade devem estar acompanhadas das
provas dos argumentos expendidos pela defesa, consoante disposto no art.15 c/c art.16 -
III e §4o, do Decreto no 70.235/72, podendo ser afastadas as alegações do sujeito passivo
quando desprovidas de provas suficientes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls.275 a 282), apresentada em 27/12/2016
(fls.274), na DRF – MANAUS/AM, cujo despacho decisório (fls.255 a 270) foi
notificado ao interessado em 28/11/2016 (fls.273), onde se contestou a negativa de
retificação de DI (fls.13-14) e restituição (fls.03) da diferença de Imposto de
Importação, alegadamente pago “a maior”, na DI no 04/0520268-1 (fls.09 a 12),
registrada em 01/06/2004, no ALF – Aeroporto Internacional de Viracopos/SP, no valor
total de R$ 11.432,45, pelo fato de não ter lançado mão, à época do registro da DI,
devido a problemas no Siscomex, da redução de 20% do imposto para as mercadorias
originárias de países integrantes da ALADI (Resolução 252, internalizada pelo Decreto
no 3.325/99).
Segundo o relato da fiscalização (fls.257, primeiro parágrafo):É o relatório.
Com base na Resolução em comento, a interessada diz ter realizado transação
comercial em que adquiriu mercadorias produzidas no México de uma das empresas do
mesmo conglomerado, transportando-as do país de origem (México) até os Estados
Unidos, acobertadas por trânsito aduaneiro, via rodovia, e posteriormente as remeteu
para outra empresa do mesmo conglomerado no Brasil. Afirma que esta operação faz
jus ao benefício de redução tarifária nos termos do acordo ALADI
A primeira etapa da triangulação, ocorrida em 25/05/2004, teria sido acobertada pela
Fatura no T2204, “emitida pela empresa mexicana, acompanhada do certificado de
origem emitido pela autoridade competente do México” (fls.259, primeiro parágrafo) –
Certificado de Origem à fls.15.
Segundo consta no Certificado de Origem, a mercadoria seria acompanhada da Fatura
no PC10081 (acostada à fls.16), na sua expedição ao Brasil, a partir dos EUA.
Na visão da autoridade fiscal (fls.261, segundo parágrafo)
De maneira sucinta temos que, o certificado de origem deve refletir as mercadorias
negociadas na fatura comercial emitida pelo país de origem, no caso, o México (T2204)
para os EUA, e a fatura comercial emitida pelos EUA (PC10081) para o Brasil deve
refletir a fatura do México e o certificado de origem acreditado, que continua com sua
função quanto à fatura americana
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.489 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.007372/2008-01

Embora a interessada tenha anexado diversos documentos para acobertar seu pleito, não
foi acostada a Fatura no T2204, que acompanhou a mercadoria do México até os EUA, o
que seria “essencial para a formação da convicção de que a mercadoria produzida no
México e enviada aos EUA é a mesma que foi remetida ao Brasil” (fls.261, último
parágrafo).
Uma análise sobre o Certificado de Origem não deixou devidamente esclarecidos alguns
aspectos, tais como: peso, valor da operação, referência técnica, dentre outros.
O documento relativo ao trânsito aduaneiro para os EUA também estava incompleto,
pois não tinha o verso do formulário, segundo pesquisa no site da Aduana daquele país,
valendo lembrar que, em casos como tais, a mercadoria deve ficar sob custódia da
autoridade aduaneira do país de trânsito.
Embora o contribuinte tenha sido intimado a sanear os autos, em mais de uma ocasião,
foi omisso na apresentação do formulário completo, expedido pela Aduana americana,
bem como não apresentou a Fatura no T2204, expedida pelo fabricante dos bens, no
México.
Diante disso, o pleito foi indeferido, por falta de documentos necessários à
comprovação do direito que a interessada alegava ser titular. Desse despacho decisório,
poderia haver interposição de recurso, com base no art. 45 - §4o, da IN SRF no
680/2006, relativamente ao pleito de retificação da DI.
Contra o indeferimento da retificação da DI e consequente restituição de parte do
Imposto de Importação, o interessado apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls.275 a 282), sendo apreciado, num primeiro momento, pela Chefia da unidade
encarregada de apreciar a retificação da DI.
Esses foram, em resumo, os termos apresentados na Manifestação de Inconformidade:
a) Segundo o MDIC, o Certificado de Origem é o único documento exigível para
atestar a origem da mercadoria importada;
b) A Fatura no T2204, expedida quando a mercadoria saiu do México para os EUA, não
faria parte dos documentos necessários para o desembaraço aduaneiro no Brasil;
c) Que a interessada não teria acesso aos documentos relativos ao Trânsito Aduaneiro
entre o México e os EUA.
Segundo os termos do Parecer no 002/2017 - GABIN/ALF/MNS/AM (fls. 335 a 344)
que, em resumo, ratificou que a interessada ainda continuava omissa na apresentação
dos documentos requeridos quando da apreciação do pedido de retificação de DI e
restituição do II, destacamos o seguinte trecho (fls.343-344):
Vale mencionar que, ao se recursar a apresentar os documentos exigidos pela
fiscalização, a requerente age em desacordo com a orientação recebida pela Coana na
consulta formulada às fls. 144 a 147, que prevê a possibilidade da autoridade
aduaneira requerer ao importador a documentação que julgar pertinente para o
esclarecimento de dúvidas em relação à expedição direta, inclusive com previsão de
desconhecimento do tratamento tarifário preferencial.
Dessa forma, a recusa na apresentação da fatura comercial de no T2204 e de qualquer
documento que comprove que a mercadoria esteve sob controle aduaneiro no país
interveniente impossibilita atestar o cumprimento das condições previstas no art.
quarto, alínea “b”, item iii, da Resolução ALADI no 252 para reconhecimento do
benefício pleiteado.
À fls.347, o Chefe da ALF – Porto de Manaus/AM indeferiu o pedido de retificação da
DI.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.489 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.007372/2008-01

É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
arguindo objetivamente o direito a redução do imposto de importação e da restituição do valor
pago a maior. Aduz que no âmbito da ALADI admite-se que a mercadoria produzida em um
determinado país (v.g., México) seja embarcada para o Brasil com trânsito num terceiro país,
ainda que este último não seja membro da associação (como é o caso dos EUA), devendo, neste
caso, o Certificado de Origem (Documento apto a demonstrar cabalmente a aplicabilidade do
regime preferencial tarifário da ALADI – cf. fl. 15) indicar no campo observações que a
mercadoria será faturada de um terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social
e domicílio do exportador .
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Como cediço, a controvérsia cinge-se sobre a aplicação da redução tarifária no
âmbito do ALADI, quando o trânsito de mercadorias ocorrer por países não-membros da
ALADI, o que de acordo com entendimento firmado por este Colegiado, não impede, por si só, o
a fruição do benefício prevista pelos acordos firmados no âmbito da mencionada associação.
No entanto, o que se observa é que a Recorrente teve negado seu pleito e essa
decisão foi mantida na DRJ porque não apresentou os documentos requeridos pela fiscalização,
tampouco em sede de impugnação, ou seja, conforme assentado pela autoridade fiscal não
conseguiu comprovar que cumpria as condições para usufruir da redução tarifária.
Importante ressaltar que conforme se constata nos autos, antes do despacho
decisório de indeferimento foi oportunizado à Recorrente em duas oportunidades ajuntada da
documentação requerida, sendo certo que não há que se falar em qualquer irregularidade na
solicitação de documentos adicionais quando o direito creditório não ficar definitivamente
comprovado.
Assim, pelos fundamentos expedidos no despacho decisório e no acordão da DRJ
entendo que não há elementos para modificação do julgado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.489 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10831.007372/2008-01

Fl. 497
DF CARF MF
Original